Tribunal: TJDFT
Processo: 0003778-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstra de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal.
3. As circunstâncias da contravenção penal de vias de fato comumente não podem ser demonstradas por laudo pericial, visto se tratarem exatamente de agressões que normalmente não deixam vestígios aparentes. Sendo assim, a prática ou não da infração penal há de ser satisfatoriamente comprovada com os depoimentos colhidos nos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.